Tribunal: TJDFT
Processo: 0705399-42.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705399-42.2020.8.07.0019 RECORRENTE: JOABE OLIVEIRA DE SOUZA RECORRIDO: FABIO ROCHA DE ALMEIDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. PRELIMNAR DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. ASSISTÊNCIA PRESTADA DE BOA-FÉ PELO FORNECEDOR QUANTO AO VÍCIO VERIFICADO DE ORIGEM NÃO ESCLARECIDA. DANOS MATERIAIS NÃO CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por perdas e danos ajuizada pelo autor/apelante contra o réu/apelado, objetivando, em apertada síntese, o ressarcimento dos danos materiais alegadamente sofridos pelo autor/apelante e/ou substituição do bem por outro da mesma espécie e valor, além de danos morais fixados no parâmetro mínimo de 10 (dez) salários-mínimos. 2. A sentença recorrida traz fundamentação adequada e suficiente sobre a matéria debatida na causa, analisando as peculiaridades do caso e enfrentando os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, em observância aos arts. 371 e 489, §§ 1o e 2o, do CPC. 3. Como bem notado no juízo de origem, em grande parte os documentos coligidos aos autos evidenciam apenas gastos com a manutenção periódica necessária a um veículo usado, não se notando a persistência de vícios anormais a ensejar a responsabilização do réu/apelado. 4. O fato mais grave noticiado pelo autor/apelante, o “superaquecimento” do motor, comprovado por áudios e vídeos juntados aos autos, sequer teve sua causa esclarecida, dado não ter sido possível a constatação se decorreu de vício oculto do bem ou de negligência na sua utilização. Não obstante, registre-se que, conforme narrado pelo próprio autor/apelante e corroborado pelos demais elementos juntados aos autos, o réu/apelado promoveu a troca do motor, em comportamento revelador de sua boa-fé. 5. A valoração dos elementos probatórios acostados aos autos não conduz à conclusão da prática de ato ilícito do réu/apelado. Assim, não exsurge plausível cogitar a rescisão do negócio ou de imposição de obrigação de reparar os danos vindicados pelo autor/apelante, por ausência de elemento configurador da responsabilidade civil. 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente, sem defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou diversos princípios constitucionais, deixando de apontar objetivamente qualquer dispositivo da Constituição Federal porventura ofendido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte há muito já assentou o entendimento de que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.” (ARE 1479224 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-04-2024 PUBLIC 02-05-2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009